Tribunal: TJDFT
Processo: 0701224-08.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA HABITACIONAL MORAR BEM. HABILITAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. SENTENÇA CUMPRIDA. EXIGÊNCIA DA CONSTRUTORA OU DO AGENTE FINANCEIRO. FATO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDO À CODHAB/DF.
I. Deve ser mantida a sentença que, ante o adimplemento da obrigação de fazer constante do título judicial, extingue o cumprimento de sentença, consoante a inteligência do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. A CODHAB/DF não é responsável por exigência feita pela construtora ou pelo agente financeiro alheia à habilitação e classificação do candidato.
III. Recurso conhecido e desprovido.